Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-40.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-40.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ABREU TEIXEIRA FILHO

Advogado(s)
:
RENATA CAETANO FARIA

APELADO: JOSE RUBEVALDO LOPES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO/ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EFETIVA OU DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação possessória cumulada com pedido de imissão na posse e indenização por danos.

2. O autor alegava ter sido vítima de esbulho, pleiteando sua reintegração/manutenção na posse.

II. Questão em discussão:

3. Saber se o apelante comprovou a posse anterior ao alegado esbulho; se houve ato de esbulho pelos apelados; se houve inversão indevida do ônus da prova; e se os documentos e fotos acostados comprovam a posse ou o domínio apto à proteção possessória ou petitória.

III. Razões de decidir:

4. A tutela possessória exige prova de posse anterior, esbulho e sua continuidade ou perda. O apelante não comprovou de forma suficiente esses requisitos.

5. O suposto esbulho carece de comprovação de atos de exclusão violenta, clandestina ou precária da posse.

6. O ônus da prova foi corretamente aplicado conforme o art. 373, inc. I, do CPC, inexistindo inversão indevida.

7. Os documentos e fotografias não demonstram, de forma inconteste, a posse qualificada ou o domínio, nem o esbulho alegado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:
“A ação possessória exige prova robusta da posse anterior e do esbulho praticado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, inc. I, 560 e 561; CC, arts. 1.200, 1.208 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 487; TJMG, ApCiv 1.0301.12.003500-3/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 28.02.2019.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000915-40.2016.8.05.0032
, em que figuram como parte Apelante,

JOSÉ ABREU TEIXEIRA FILHO

e Apelados,
JOSÉ RUBEVALDO LOPES BARBOSA e COMAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça